Tribunal: TJDFT
Processo: 0724877-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724877-16.2022.8.07.0003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON DIOMAR DE JESUS PEREIRA EMBARGADO: DREAM CAR COMERCIO DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA, BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por WILSON DIOMAR DE JESUS PEREIRA contra o v. acórdão exarado sob o ID 59125080, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por DREAM CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA.; conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO ITAUCARD S.A. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 59465552, o embargante aduz que o egrégio Colegiado incorreu em contradições e lacunas, gerando dúvidas quanto aos limites da condenação. Nesse sentido, afirma que a decisão se omitiu quanto à necessidade de restituição dos valores pagos pelo autor, bem como quanto à necessária extinção do contrato de financiamento como decorrência da rescisão contratual com a concessionária de veículos. Aponta, ainda, omissão no que se refere à devolução dos valores pagos a título de entrada, transferência e parcelas pagas do financiamento. Defende, ademais, a ocorrência de contradição no que tange ao indeferimento do pedido de indenização por dano moral, uma vez que a situação vivenciada não configura mero aborrecimento. Ao final, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, assim, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das partes embargadas para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de junho de 2024 às 13:40:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora